Tribunal: TJDFT
Processo: 0722995-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0722995-28.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: MAURICIO CARDOSO MACHADO Agravado: DAVID CÉSAR RIBEIRO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Mauricio Cardoso Machado contra a r. decisão (ID – autos de origem 127000374) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704294-35.2021.8.07.0006 ajuizado contra David César Ribeiro, determinou a emenda do pedido inaugural, a fim de incluir o advogado do ora agravante no polo ativo do referido cumprimento. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada vai de encontro ao entendimento deste eg. Tribunal de Justiça acerca do tema, porquanto esta Corte entende que não há necessidade de inclusão do advogado no polo ativo para a cobrança de honorários de sucumbência, nos moldes do que dispõe o art. 23 da Lei no 8.906/1994[1] e o Enunciado no 306 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça[2]. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida para que o cumprimento de sentença siga seu curso regular, como inicialmente requerido pelo agravante, sem que seja necessária inclusão do causídico no polo ativo da demanda, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 37208541. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[3] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0704294-35.2021.8.07.0006 o ora agravante apresentou petitório de cumprimento de sentença em desfavor de David César Ribeiro, ora agravado, tendo sido proferida a r. decisão que determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos (ID 127000374): Emende-se o pedido de cumprimento de sentença, pois abarca honorários de sucumbência, direito autônomo do advogado, o qual também deverá constar no polo ativo do cumprimento. O pedido referente a tal verba dever vir formulado em nome do próprio advogado credor, dispensado o recolhimento de novas custas, pois a guia apresentada abarcou a totalidade do valor. (Grifou-se). Da referida decisão, o agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 128236020). Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Sabe-se que os honorários sucumbenciais são direito autônomo do patrono, conforme dispõe o art. 23 da Lei no 8.906/1994. Contudo, a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça é uníssona ao reconhecer a legitimidade concorrente da parte e do advogado para a execução dos honorários de sucumbência. Assim, a execução realizada apenas pela parte, como ocorreu no presente caso, não é motivo suficiente para que seja determinada emenda à inicial. Insta ressaltar que, de fato, a probabilidade do direito encontra-se amparada na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça bem como do c. Superior Tribunal de Justiça, de modo que ambos os Tribunais entendem que há legitimidade concorrente entre a parte e o advogado quando da cobrança de honorários sucumbenciais. Confira-se: (...) 1. De acordo com o Estatuto da Advocacia em vigor (Lei no 8.906/94), os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado e têm natureza remuneratória, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, o que não altera a titularidade do crédito referente à verba advocatícia, da qual a parte vencedora na demanda não pode livremente dispor. (REsp 1102473/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/05/2012, DJe 27/08/2012) (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO PATRONO. ENUNCIADO No 306 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI No 8.906/94. DECISÃO CASSADA. 1. Conforme enunciado da Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça é concorrente a legitimidade da parte e de seu advogado para promover a execução da verba honorária sucumbencial. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1355313, 07130289020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); (...) 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios de sucumbência por ter sido proposto pela parte em vez do advogado. 2. Não obstante o artigo 85, §14, do CPC deixar claro que a verba honorária constitui direito do advogado, não restringiu ao advogado credor a proposição de ação de cumprimento de sentença para cobrança de honorários de sucumbência. 3. A legitimidade para o cumprimento de sentença de verba sucumbencial é concorrente entre a parte e o advogado. Precedentes do TJDFT e do STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para cassar a decisão agravada. (Acórdão n.1131692, 07101258720188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Por conseguinte, destaca-se, no caso dos autos, a presença do risco de dano irreparável, uma vez que o agravante, caso não concedida a tutela provisória ora pretendida, ante o não atendimento ao comando de emenda da inicial, terá seu processo extinto, sem julgamento do mérito, razão pela qual a parte ficará obstada de perseguir seu direito à satisfação do crédito. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, CONCEDE-SE O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, de modo que o feito seja processado regularmente, sem a necessidade de emenda para incluir o causídico no polo ativo da demanda, até que seja apreciado o mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. [2] Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte. [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.